Tribunal: TJES
Processo: 5007096-52.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007096-52.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KENNED SANTOS FERREIRA
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO EM LOJA FÍSICA. OMISSÃO NA RETIRADA DO DISPOSITIVO ANTIFURTO (TAG DE SEGURANÇA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISPARO DE ALARME AO RETORNAR AO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM VEXATÓRIA OU EXCESSIVA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o episódio narrado – falha da loja ao não retirar o dispositivo antifurto de produto adquirido – constitui mero aborrecimento, ausente conduta vexatória ou ofensiva à honra.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a permanência do dispositivo antifurto em mercadoria regularmente adquirida, seguida do disparo do alarme ao consumidor retornar à loja, configura situação ensejadora de dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço.
04. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na omissão da loja em retirar o dispositivo de segurança da bolsa adquirida.
05. Todavia, para o reconhecimento do dano moral, exige-se demonstração de violação relevante aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.
06. O disparo do alarme e o retorno do consumidor ao estabelecimento, desacompanhados de abordagem vexatória, desrespeitosa ou exposição pública ofensiva, não configuram dano moral indenizável, mas mero dissabor cotidiano.
07. O constrangimento íntimo experimentado pelo consumidor, ainda que compreensível, limita-se a aborrecimento subjetivo, insuficiente para ensejar reparação pecuniária.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida.
09. Tese de julgamento: “A falha do fornecedor ao não retirar o dispositivo de segurança de produto adquirido, ainda que cause desconforto e disparo de alarme no retorno à loja, não gera dano moral indenizável se inexistir abordagem vexatória, desrespeitosa ou acusação pública de furto.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5007096-52.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
KENNED SANTOS FERREIRA

RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO EM LOJA FÍSICA. OMISSÃO NA RETIRADA DO DISPOSITIVO ANTIFURTO (TAG DE SEGURANÇA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISPARO DE ALARME AO RETORNAR AO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM VEXATÓRIA OU EXCESSIVA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o episódio narrado – falha da loja ao não retirar o dispositivo antifurto de produto adquirido – constitui mero aborrecimento, ausente conduta vexatória ou ofensiva à honra.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a permanência do dispositivo antifurto em mercadoria regularmente adquirida, seguida do disparo do alarme ao consumidor retornar à loja, configura situação ensejadora de dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço.
04. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na omissão da loja em retirar o dispositivo de segurança da bolsa adquirida.
05. Todavia, para o reconhecimento do dano moral, exige-se demonstração de violação relevante aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.
06. O disparo do alarme e o retorno do consumidor ao estabelecimento, desacompanhados de abordagem vexatória, desrespeitosa ou exposição pública ofensiva, não configuram dano moral indenizável, mas mero dissabor cotidiano.
07. O constrangimento íntimo experimentado pelo consumidor, ainda que compreensível, limita-se a aborrecimento subjetivo, insuficiente para ensejar reparação pecuniária.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida.
09. Tese de julgamento: “A falha do fornecedor ao não retirar o dispositivo de segurança de produto adquirido, ainda que cause desconforto e disparo de alarme no retorno à loja, não gera dano moral indenizável se inexistir abordagem vexatória, desrespeitosa ou acusação pública de furto.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

RELATÓRIO

O autor, ora recorrente, ajuizou a demanda narrando que, em 04/05/2024, adquiriu uma bolsa no estabelecimento da recorrida, no valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), com a finalidade de presentear uma colega de trabalho em sua festa de aniversário, ocorrida em 11/05/2024. Aduziu que, no dia seguinte ao evento, foi surpreendido com mensagens via
WhatsApp
da presenteada, informando que a bolsa estava com o dispositivo de segurança (a
tag
) ainda preso, o que impedia o seu uso e gerava uma situação embaraçosa.

Alegou que a má prestação do serviço, causada pela omissão dos funcionários da loja em não retirar o dispositivo de segurança da mercadoria paga, resultou em constrangimento público, mal-estar, desgosto e aflição. Detalhou que, ao retornar à loja para remover o dispositivo, o alarme antifurto foi acionado ao cruzar a porta do estabelecimento, fato que o deixou ainda mais aflito diante dos outros clientes. Afirmou ter se dirigido ao caixa, onde relatou o ocorrido para um atendente e fez uma reclamação formal. Embora o dispositivo tenha sido retirado, o recorrente se sentiu indignado, pois o atendente apenas retirou a peça e, segundo sua narrativa, sequer fez um pedido de desculpa. Pleiteou, assim, indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A sentença julgou improcedente o pedido (Id 12761821), com fundamento na ausência de demonstração de que o recorrente tenha sido abordado de

forma excessiva, desrespeitosa ou vexatória em face do disparo do alarme, concluindo que o evento se enquadra na categoria de mero aborrecimento, insuscetível de reparação moral.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 12761822), postulando a reforma da sentença. Argumenta, em síntese, que a falha da loja, resultando na entrega de um presente com dispositivo de segurança, seguido pelo acionamento do alarme ao retornar ao estabelecimento, configura lesão grave aos seus direitos da personalidade.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 12761825), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a tese de mero dissabor e a improcedência do pedido reparatório.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, impõe-se a reafirmação de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetida às regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14.

Neste contexto, é incontroverso que a recorrida, LOJAS RIACHUELO S.A., falhou na prestação do serviço ao permitir que uma mercadoria adquirida pelo recorrente, no caso a bolsa destinada a presente, saísse de seu estabelecimento com o dispositivo de segurança ainda afixado. A manutenção dessa
tag
de alarme após a conclusão da venda caracteriza um defeito do serviço, pois a retirada é parte essencial do procedimento de venda, garantindo a plena fruição do produto pelo consumidor — ou, no caso, pelo terceiro presenteado. A contestação da recorrida, embora negue a responsabilidade indenizatória, não logrou afastar a falha objetiva.

Em razão da inversão do ônus da prova aplicada corretamente pelo Juízo
a quo
, cabia à recorrida demonstrar que o serviço prestado foi seguro e que a falha na retirada do dispositivo de segurança se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou por caso fortuito, o que não ocorreu. Portanto, a responsabilidade objetiva da recorrida pela falha na prestação do serviço está configurada.

No entanto, nem todo deslize ou defeito na execução contratual produz, como consequência direta, a lesão a um direito da personalidade socialmente relevante.

O recorrente fundamenta seu pedido reparatório no constrangimento público experienciado em dois momentos: primeiro, ao ser informado pela colega que o presente estava inutilizável devido ao lacre; e segundo, ao retornar à loja e vivenciar o disparo do alarme diante de outros clientes.

Como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, o dano moral, para ser reconhecido, deve transcender o mero aborrecimento, insatisfação, ou frustração, que são inerentes à vida em sociedade e às vicissitudes das relações comerciais. A reparação moral exige uma violação grave e objetivamente demonstrável aos direitos da personalidade (honra, intimidade, imagem, nome, dignidade).

Analisando a primeira situação, o constrangimento social alegado perante a colega (a aniversariante Flávia), a prova anexada (Id 12761805) demonstra uma comunicação via aplicativo de mensagens que, embora trate do problema com o lacre ("o negócio tá agarrado"), é permeada por risadas e um tom de cordialidade e amenização por parte da presenteada, que, inclusive, afirma ter "amado a bolsa".

A tristeza ou constrangimento íntimo do recorrente por ter dado um presente com defeito é plenamente compreensível, mas a exposição experimentada se limita à esfera de um dissabor subjetivo e ordinário, típico da falha de um serviço rotineiro, sem que se configure uma agressão moral grave ou uma ridicularização pública que justifique a reparação pecuniária.

No que concerne ao segundo ponto — o disparo do alarme ao retornar à loja para a retirada da
tag
—, o recorrente alega

aflição e medo diante dos olhares questionadores

dos

clientes ali presentes. O juízo de origem, ao analisar este fato, concluiu de forma precisa que o recorrente não demonstrou ter sido abordado de forma excessiva, desrespeitosa ou vexatória.

Sabe-se que o acionamento indevido de alarmes antifurto em estabelecimentos comerciais, decorrente de falha do prestador em retirar os dispositivos, é um transtorno recorrente nas relações de consumo e é considerado um risco inerente à atividade empresarial no varejo.

Contudo, a mera ocorrência do erro e o subsequente acionamento do alarme não são suficientes, por si sós, para configurar o dano moral. O que gera o dano indenizável é a abordagem, ou seja, a conduta ilícita, abusiva ou vexatória dos prepostos do estabelecimento após o disparo, que exponha o consumidor injustamente à suspeita pública de furto.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Indenizatória. Disparo de alarme antifurto em estabelecimento comercial. Parte autora que não comprovou exagero na abordagem pela empregada da recorrida.
Gravações requeridas cerca de sete meses depois . Alegação incomprovada de que havia várias pessoas no momento e de que houve prejuízo moral. Ausência de indicações de testemunhas.
Ônus da prova que cabia à demandante/recorrente.
Falta de verossimilhança que não autorizava inversão do ônus da prova.
Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos.
Recurso tempestivo não provido. Parte recorrente, vencida, que deverá arcar com as custas e honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00, considerada a reduzida complexidade da discussão . Gratuidade processual que não impede a condenação (art. 98, § 2º, do CPC). (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10015869720198260484 Promissão, Relator.: Adriano Rodrigo Ponce de Oliveira, Data de Julgamento: 23/06/2021, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 26/06/2021) [destaquei]

No caso em apreço, a própria narrativa do recorrente na petição inicial corrobora a ausência de excesso na abordagem. O recorrente informou que, “
como não foi abordado pelo segurança, mais do que depressa, se dirigiu até o caixa”
, onde relatou a situação enfrentada. Isso demonstra que não houve detenção, revista, acusação pública ou qualquer ato de constrição ou exposição forçada perante os demais clientes por parte dos funcionários da recorrida. O recorrente, de forma proativa, buscou o caixa para resolver a situação da
tag
que já estava em suas mãos.

A aflição e o nervosismo experimentados pelo recorrente ao se sentir observado ou "aflito diante dos clientes" constituem sensações subjetivas que, embora desagradáveis, não foram desencadeadas por uma conduta de preposto da recorrida tendente a humilhá-lo ou a imputar-lhe o crime de furto. A reação da loja, ainda que tenha sido marcada pela alegada ausência de pedido de desculpas, limitou-se à correção do erro (retirada do dispositivo).

Portanto, a falha na prestação do serviço culminou na necessidade de o consumidor empregar seu tempo útil para resolver um problema que não foi causado por ele. Tal situação, embora seja inconveniente, não alcança o patamar do dano moral, pois não agrediu a honra do recorrente de forma pública e vexatória, nem resultou em detenção ou acusação infundada.

O Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao analisar os fatos unicamente sob a ótica da ausência de excesso na abordagem, que é o elemento determinante para a caracterização do dano moral em casos de acionamento indevido de alarme antifurto.

Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólumes os termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)